Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-79.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010247-79.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (RECORRIDO), MARCOS DIVINO OLIVEIRA LIMA - CPF: 732.281.171-20 (RECORRENTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), ADELINO PADILHA MORAIS FILHO - CPF: 914.132.221-53 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), LUDI GOMES PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (RECORRIDO), KARITA RODRIGUES DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RECORRENTES –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS AGENTES AGIU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – AFASTAMENTO – APARENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
– OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS –
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria de crime doloso contra a vida, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. Assim, somente quando inequívoca a prova em seu favor, não deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Considerando que as provas contidas no feito parecem afastar a tese de que o recorrente agiu sob o domínio de violenta emoção, especialmente diante do tempo decorrido entre a suposta situação causadora do descontrole psíquico e o crime de homicídio, deve a sua incidência ser submetida ao corpo de jurados.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Marcos Divino Oliveira Lima
e
Adelino Padilha Morais Filho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1440-39.2011.811.0042, código 303725, que os pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, determinando que eles sejam julgados pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado Adelino Padilha Morais Filho interpôs o presente recurso objetivando a sua impronúncia, ao argumento de que não haveriam provas de que ele tenha praticado o delito que lhe foi imputado (Id. 8680403).

Por sua vez, o recorrente Marcos Divino Oliveira Lima postulou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, aduzindo que teria agido sob o domínio de violenta emoção, bem como a exclusão das qualificadoras (Id. 8680381).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Ids. 8680382 e 8680404), momento em que rebateu as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento dos recursos.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 8680406).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme se extrai do seguinte sumário:

“Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação dos réus –
Recurso Adelino
– Pleiteia a impronúncia, pois não existem indícios da participação do acusado, tendo a decisão se baseado em ‘boatos’ – Improcedência – Prova da materialidade e indícios veementes de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia –
Recurso Marcos
– Pretendido o reconhecimento do privilégio, pois o réu teria agido sob violenta emoção diante da morte de um amigo, causada pela vítima – Impossibilidade – Inviável o reconhecimento do privilégio, porquanto as causas de diminuição devem ser submetidas ao Conselho de Sentença – Art. 7° da Lei de Introdução do Código de Processo Penal e art. 483, IV, do CPP – Almeja o decote da qualificadora do motivo torpe, pois não há nos autos qualquer alusão válida a respeito da torpeza, mas sim uma caracterização de vingança – Inadmissibilidade – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e/ou descabidas, o que não é o caso dos autos – Precedentes do STJ – Qualificadora que não se mostra desarrazoada, encontrando amparo no conjunto probatório dos autos – Cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias fáticas do caso a confirmar ou não, a incidência da qualificadora –
Pelo desprovimento dos recursos
”

(Id. 10051477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020